Tribunal: TJDFT
Processo: 0035456-97.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRABALHO DE PARTO. ERRO MÉDICO. CONTROLE DA VITALIDADE FETAL NÃO REALIZADO DE FORMA EFICAZ. ÓBITO DE RECÉM NASCIDO. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em realização de nova perícia, se não demonstrada a sua invalidade. Ademais, a impugnação à proposta de honorários periciais demanda a apresentação de dados específicos e técnicos que revelem que o valor proposto destoa do regularmente cobrado.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal, porquanto dispensa a demonstração da culpa genérica do agente causador de dano. Assim, basta para a configuração do dever de indenizar os danos causados pelo agente público que reste provado o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

3. Restou demonstrado o nexo causal entre a conduta inadequada dos agentes estatais e o resultado danoso, que resultou na morte prematura do recém-nascido, apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais pleiteada.

4. É necessária a efetiva comprovação dos danos materiais sofridos para que haja a sua reparação.

5. Para fixação de quantia a título de compensação por danos morais devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E.

7. Como a Defensoria Pública integra a estrutura administrativa do Distrito Federal, incabível a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios àquela, pois, caso contrário, haveria confusão patrimonial entre credor e devedor, consoante disposto no Enunciado da Súmula no 421 do STJ.
8. Apelação dos autores e do réu conhecidas e desprovidas.